Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603954-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
– ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA. RITO PREVISTO
NA RESOLUÇÃO TRE-PR Nº 904/2022. MÍDIA DA GRAVAÇÃO DA
RESPOSTA NÃO APRESENTADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. O parágrafo único do art. 1º da Resolução TRE-PR nº 904/2022 prevê
expressamente que a mídia da gravação da resposta, para fins de aferição do tempo
pretendido e verificação da impossibilidade de tréplica, deverá ser apresentada até o
encerramento do prazo de protocolização da defesa, sob pena de indeferimento
liminar do pedido, restando fulminada a pretensão do requerente em razão da sua
não apresentação.
2. Pedido de direito de resposta não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do direito de resposta, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

Num. 43178531 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:33:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018331324300000042144490
Número do documento: 22093018331324300000042144490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:19:16

I - RELATÓRIO

Trata-se de pedido de direito de resposta ajuizado por SERGIO FERNANDO MORO, candidato ao cargo
de senador, em face do PSC/PR – COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL, em razão da prática de
propaganda eleitoral irregular em inserções veiculadas no período da manhã do dia 29/09/2022 na televisão,
nas seguintes emissoras e horários: CNT - 8h55, Band - 9h20, Globo - 10h22, SBT - 10h38 e Record - 9h27.
No caso, o requerente alega, em síntese, que: 1) “houve o emprego propaganda eleitoral negativa em
desfavor da campanha do REPRESENTANTE, que além de propagar ofensas gratuitas, divulgou fato
sabidamente inverídico e absolutamente descontextualizado”; 2) “o REPRESENTADO afirmou em sua
propaganda eleitoral que o REPRESENTANTE “E só voltou ao Paraná porque descobriram que o seu
endereço era falso”. E referida narrativa não corresponde à realidade dos fatos”; 3) “requereu em
30/03/2022 apenas e tão somente a transferência de seu domicílio eleitoral ao Município de São Paulo.
Posteriormente, com a apresentação de Recurso Eleitoral pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
DOS TRABALHADORES DE SÃO PAULO (autuado sob o nº 0600053-16.2022.6.26.0005), o Tribunal
Regional Eleitoral paulista cancelou a operação e determinou a reversão do domicílio do
REPRESENTANTE ao Município de Curitiba”; 4) “Não houve sequer menção en passant de qualquer
fraude ou falsidade. O v. acórdão supraci

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0603954-83.2022.6.16.0000
Classe: DIREITO DE RESPOSTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 29/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Inserções de Propaganda
Objeto do processo: Direito de Resposta nº 0603954-83.2022.6.16.0000, ajuizado por Sergio
Fernando Moro, candidato ao cargo de Senador da República nas Eleições Gerais de 202, em face
do Partido Social Cristão - PSC (Comissão Provisória Estadual), nos termos da resolução 904/2022
do TRE/PR, alegando que nas inserções dos de propaganda eleitoral alegadamente do PSC,
exibidas na data de 29/09/2022, período da manhã, última data para a divulgação de propaganda
eleitoral em rádio e televisão, houve o emprego propaganda eleitoral negativa em desfavor da
campanha do representante, que além de propagar ofensas gratuitas, divulgou fato sabidamente
inverídico e absolutamente descontextualizado. O material possui o seguinte conteúdo: "TRE não
reconhece domicílio eleitoral de Sergio Moro em São Paulo". A transcrição do conteúdo é a
seguinte: "Locutor: Moro traiu a Lava-jato, traiu o Bolsonaro quando tentou destruir o seu governo.
Traiu o Paraná quando quis ser candidato, veja só, por São Paulo. Moro: Acabei fazendo essa
opção, residindo aqui em São Paulo. Locutor: E só voltou ao Paraná porque descobriram que o seu
endereço era falso. Por fim, Moro traiu Álvaro Dias quando pegou o dinheiro do seu partido e logo
depois trocou de partido atrás de mais dinheiro. Moro, o Paraná não é lugar de traídor. (Requer: O
recebimento e processamento da representação, com a citação da representada para apresentar
resposta à demanda no prazo na forma da Res. 902/2022 do TRE/PR; no mérito, o julgamento
totalmente procedente da Representação em tela, deferindo-se o Direito de Resposta pleiteado na
forma da resposta acima apresentada, no mesmo número de inserções utilizadas para a divulgação
da ofensa).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO FERNANDO MORO (REQUERENTE)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARCELO TSCHA FACHINELLO (REQUERIDO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178531
30/09/2022
18:33
Acórdão
Acórdão

Num. 43178531 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:33:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018331324300000042144490
Número do documento: 22093018331324300000042144490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:19:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.374

DIREITO DE RESPOSTA 0603954-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
REQUERENTE: SERGIO FERNANDO MORO
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
REQUERIDO: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
REQUERIDO: MARCELO TSCHA FACHINELLO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA. RITO PREVISTO
NA RESOLUÇÃO TRE-PR Nº 904/2022. MÍDIA DA GRAVAÇÃO DA
RESPOSTA NÃO APRESENTADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. O parágrafo único do art. 1º da Resolução TRE-PR nº 904/2022 prevê
expressamente que a mídia da gravação da resposta, para fins de aferição do tempo
pretendido e verificação da impossibilidade de tréplica, deverá ser apresentada até o
encerramento do prazo de protocolização da defesa, sob pena de indeferimento
liminar do pedido, restando fulminada a pretensão do requerente em razão da sua
não apresentação.
2. Pedido de direito de resposta não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do direito de resposta, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

Num. 43178531 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:33:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018331324300000042144490
Número do documento: 22093018331324300000042144490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:19:16

I - RELATÓRIO

Trata-se de pedido de direito de resposta ajuizado por SERGIO FERNANDO MORO, candidato ao cargo
de senador, em face do PSC/PR – COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL, em razão da prática de
propaganda eleitoral irregular em inserções veiculadas no período da manhã do dia 29/09/2022 na televisão,
nas seguintes emissoras e horários: CNT - 8h55, Band - 9h20, Globo - 10h22, SBT - 10h38 e Record - 9h27.
No caso, o requerente alega, em síntese, que: 1) “houve o emprego propaganda eleitoral negativa em
desfavor da campanha do REPRESENTANTE, que além de propagar ofensas gratuitas, divulgou fato
sabidamente inverídico e absolutamente descontextualizado”; 2) “o REPRESENTADO afirmou em sua
propaganda eleitoral que o REPRESENTANTE “E só voltou ao Paraná porque descobriram que o seu
endereço era falso”. E referida narrativa não corresponde à realidade dos fatos”; 3) “requereu em
30/03/2022 apenas e tão somente a transferência de seu domicílio eleitoral ao Município de São Paulo.
Posteriormente, com a apresentação de Recurso Eleitoral pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
DOS TRABALHADORES DE SÃO PAULO (autuado sob o nº 0600053-16.2022.6.26.0005), o Tribunal
Regional Eleitoral paulista cancelou a operação e determinou a reversão do domicílio do
REPRESENTANTE ao Município de Curitiba”; 4) “Não houve sequer menção en passant de qualquer
fraude ou falsidade. O v. acórdão supracitado se limitou tão somente a afirmar a inexistência de vínculos
bastantes com o Município de São Paulo que sustentassem a fixação de domicílio eleitoral naquela
localidade; 5) “A Corte Eleitoral paulista e momento algum alegou que o endereço apresentado pelo
REQUERENTE era falso, o que desde já caracteriza a grave descontextualização dos fatos por parte do
REPRESENTADO em sua propaganda”; 6) “O próprio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
taxativamente consignou no acórdão referido que “não se está aqui a afirmar que o recorrido agiu ou não
com má-fé, ou mesmo dolo, no sentido de ludibriar a Justiça Eleitoral, mas, tão somente, que não restou
comprovado nos autos que este, de fato, possuía algum vínculo com a cidade de São Paulo, a tempo e modo,
quando solicitou a transferência do seu domicílio eleitoral””; 7) “a partir desta premissa, no Habeas
Corpus nº 0600305-34.2022.6.26.0000, a mesma Corte expressamente reconheceu inexistir mesmo indícios
mínimos de má-fé e dolo na conduta do REPRESENTANTE”; 8) “assim, distintamente da afirmação do
REPRESENTADO, jamais houve qualquer manifestação a respeito de falsidade do domicílio do
REPRESENTANTE””. Por fim, requer “o julgamento totalmente procedente da Representação em tela,
deferindo-se o Direito de Resposta pleiteado na forma da resposta acima apresentada, no mesmo número
de inserções utilizadas para a divulgação da ofensa”. (ID 43175023)
Por sua vez, o requerido sustenta: 1) preliminarmente, a inépcia da inicial, em razão da não apresentação da
mídia da gravação da resposta, nos termos do previsto no parágrafo único do art. 1º da Resolução TSE nº
904/2022; 2) no mérito, a ausência de informação sabidamente inverídica, injuriosa ou descontextualizada
no caso, vez que “o(s) endereço(s) que Sergio Moro apresentou como sustentação de seu domicílio em São
Paulo são sem fundamentos, são fictícios, inverídicos para se comprovar o que queria comprovar, o qual
seja, a sua residência a mais de 03 (três) meses no Estado”; 3) “x”; 4) “x”; 5) “x”; 6) “x”; 7) “x”; 8) “x”. Ao
final, pede “preliminarmente, seja determinado o arquivamento liminar da representação, tendo em vista
ausência dos requisitos do art. 1º, parágrafo único da Resolução n.º 904/2022” e, no mérito, que “seja
julgado totalmente improcedente o pedido inicial tendo em vista que incabível o direito de resposta no
presente caso”. (ID 43177628)
É o breve relatório.

Num. 43178531 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:33:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018331324300000042144490
Número do documento: 22093018331324300000042144490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:19:16
II – VOTO

De início, ressalto que o presente pedido de direito de resposta deve ser examinado segundo o rito previsto
na Resolução TRE-PR nº 904/2022, que dispõe sobre o exercício do direito de resposta em relação ao
veiculado no horário eleitoral gratuito dos dias 28 e 29/09/2022 e dos dias 26 e 27/10/2022, se houver 2º
turno para o cargo de Governador, tendo em vista as inserções questionadas terem sido veiculadas no dia
29/09/2022. Veja-se:

“Art. 1º O pedido de exercício de direito de resposta em relação ao veiculado no
horário eleitoral gratuito dos dias 28 e 29 de setembro de 2022 e 26 e 27 de outubro
de 2022, se houver 2º turno para o cargo de Governador no Estado do Paraná, será
processado nos prazos definidos no anexo desta Resolução.

Parágrafo único. O pedido deverá especificar o trecho considerado ofensivo ou
inverídico e ser instruído com a mídia da gravação do programa, acompanhada da
respectiva degravação, bem como do texto da resposta, cuja gravação, para a
aferição do tempo pretendido e a verificação da impossibilidade de tréplica, deverá
ser apresentada até o encerramento do prazo de protocolização da defesa, sob pena
de indeferimento liminar.”

No mencionado anexo da Resolução, constam os seguintes horários a serem observados:

No caso, as inserções impugnadas foram veiculadas no dia 29/09/2022 - quinta-feira - na televisão, nas
seguintes emissoras e horários: CNT - 8h55, Band - 9h20, Globo - 10h22, SBT - 10h38 e Record - 9h27, ou
seja, na quinta-feira, bem como no 1º bloco.
Logo, tendo sido ajuizado o feito às 12h30, o pedido é tempestivo por ter observado a regra contida no
Anexo da Resolução TRE-PR nº 904/2022.
O documento ID 43175125 se refere à citação do requerido, tendo o seguinte conteúdo:

“De ordem do Exmo. Dr. ROBERTO AURICHIO JUNIOR, Juiz(a) Auxiliar,
conforme Portaria Conjunta nº 01/2022, nos autos PJE DIREITO DE RESPOSTA
nº 0603954-83.2022.6.16.0000, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº
23.608/2019, cumpre-me citar Vossa Senhoria para, querendo, de acordo com a
Resolução TRE nº 904/2022, apresentar defesa até às 20h da data de hoje. Em
anexo, cópia da petição inicial (Id43175023), cujo inteiro teor pode ser acessado
pelo endereço eletrônico https://pje.tre-pr.jus.br/pje/login.seam”

Num. 43178531 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:33:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018331324300000042144490
Número do documento: 22093018331324300000042144490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:19:16
A defesa foi apresentada às 19h42 do dia 29/09/2022, conforme documento ID 43177628.
Então, verificando-se os requisitos obrigatórios para conhecimento do presente pedido, denota-se que: a) o
pedido é tempestivo; b) as inserções impugnadas foram veiculadas no dia 29/09/2022; c) houve indicação do
trecho considerado como ofensivo e foi apresentada a respectiva mídia, bem como sua degravação; d) o
texto da resposta consta da petição inicial; mas e) conforme previsto expressamente no parágrafo único do
art. 1º supracitado, não foi juntada a respectiva gravação da mídia referente à resposta a ser veiculada na
televisão.
A gravação é exigida para a aferição do tempo pretendido, tendo em vista ser necessário o controle da
duração da resposta, bem como para verificação da impossibilidade de tréplica, pois não deve existir
possibilidade de ser necessária a concessão de direito de resposta à outra parte, vez que o presente caso já
seria excepcionalíssimo.
Por isso, apresentar somente o texto da resposta impede a necessária verificação por parte da Justiça
Eleitoral a respeito da regularidade do que será veiculado e, em razão disso, ficou estabelecido na Resolução
TRE-PR nº 904/2022 que a ausência de apresentação tempestiva da respectiva degravação resultará no
indeferimento liminar do pedido de direito de resposta.
Assim, não restando qualquer dúvida em relação à ausência de requisito essencial para conhecimento do
presente pedido de direito de resposta, qual seja, a mídia da gravação da resposta, resta fulminada a
pretensão do requerente.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do direito de resposta, nos termos do parágrafo único do art.
1º da Resolução TRE-PR nº 904/2022.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

EXTRATO DA ATA

DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0603954-83.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO AURICHIO JUNIOR - REQUERENTE: SERGIO FERNANDO MORO - Advogados
do(a) REQUERENTE: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - PR113601, JOAO CONSTANSKI
NETO - PR107148, YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091, PATRICIA MARINHO DA CUNHA -

Num. 43178531 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:33:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018331324300000042144490
Número do documento: 22093018331324300000042144490
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:19:16
PR74934, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - REQUERIDO: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO
SOCIAL CRISTAO DO PARANA, MARCELO TSCHA FACHINELLO - Advogado do(a) REQUERIDO:
FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do direito de resposta, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou
suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.